Tribunal: TJSP
Processo: 1008086-27.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DANO MORAL. Insurgência do autor em face da sentença de procedência parcial. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de dano moral. Dano decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados pela ANAPPS. Acolhimento. Dano moral in re ipsa, por se tratar de descontos no salário de pessoa idosa e de baixa renda. Valor descontado que se afigura reduzido no caso. Indenização

Ementa:
DANO MORAL. Insurgência do autor em face da sentença de procedência parcial. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de dano moral. Dano decorrente de descontos indevidos no benefício previdenciário, realizados pela ANAPPS. Acolhimento. Dano moral in re ipsa, por se tratar de descontos no salário de pessoa idosa e de baixa renda. Valor descontado que se afigura reduzido no caso. Indenização fixada em R$ 2.000,00, corrigidos desde o arbitramento e com juros a contar do evento danoso. Sucumbência mínima do apelante. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008086-27.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ANTONIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIACAO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL - ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008086-27.2019.8.26.0664 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1008086-27.2019.8.26.0664
Comarca: Votuporanga
Apelante: Antônio da Silva
Apelada:
Associação
Nacional
dos
Aposentados
e
Pensionistas da Previdência Social-ANAPPS
Juiz sentenciante: Maurício Ferreira Fontes
VOTO No: 21955
DANO MORAL. Insurgência do autor em face da sentença
de procedência parcial. Pretensão à condenação da ré ao
pagamento de dano moral. Dano decorrente de descontos
indevidos no benefício previdenciário, realizados pela
ANAPPS. Acolhimento. Dano moral in re ipsa, por se tratar
de descontos no salário de pessoa idosa e de baixa renda.
Valor descontado que se afigura reduzido no caso.
Indenização fixada em R$ 2.000,00, corrigidos desde o
arbitramento e com juros a contar do evento danoso.
Sucumbência mínima do apelante. Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da sentença de ps. 99/104, que julgou procedentes em parte
os pedidos da inicial, declarando a inexistência da relação jurídica
entre as partes, determinando a cessação dos descontos e
condenando a ré a restituir em dobro os valores descontados
indevidamente do benefício previdenciário do autor, corrigidos
monetariamente desde a data da propositura da ação e com juros
a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, as partes
foram condenadas ao pagamento de metade das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, observando-se a gratuidade
processual.
Inconformado,
o demandante apela a ps.
106/113 para que, em síntese, a ré seja condenada ao pagamento
de danos morais.
Sem contrarrazões.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento parcial.
A matéria devolvida ao Tribunal restringe-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008086-27.2019.8.26.0664 -Voto no
3
pedido de indenização por dano moral em razão da cobrança de
valores indevidos pela associação ré ANAPPS a título de
contribuições junto ao benefício previdenciário do autor.
As contribuições mensais em questão eram de
R$ 28,62 (vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) por dois
meses (ps. 19/20)1 e, a partir do que constou na sentença, os
descontos de contribuições associativas eram indevidos, porque
não houve demonstração pela ré de contratação válida.
Nessa situação, não se pode considerar a
situação enfrentada pelo autor como um mero aborrecimento do
quotidiano.
O autor recebe um salário mínimo, decorrente
de aposentadoria por invalidez, sendo certo, assim, que qualquer
desconto implica presumivelmente danos à própria subsistência do
indivíduo, por se tratar de verba alimentar de pessoa de baixa
renda.
Dispensa-se,
assim,
a
necessidade
de
comprovação do dano moral, que está configurado simplesmente
em razão da existência da lesão (in re ipsa).
Quanto ao valor indenizatório, por sua vez, a
quantia pleiteada na inicial é elevada. A despeito da subtração
indevida, a lesividade da conduta da apelada é diminuta em
decorrência do valor descontado.
Mostra-se mais razoável para o caso em
questão, para fins de reparação do dano, a fixação da indenização
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção desde o
arbitramento e juros a contar do evento danoso.
Nesse sentido:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS Autora que alega não
ter se associado à ré, que, no entanto, fazia descontos mensais em
seu benefício previdenciário
Sentença que reconheceu a
inexistência de associação, determinando a restituição em
dobro do que foi cobrado e condenando a ré em indenização
por dano moral de R$ 3.000,00
Recurso da autora,
postulando a elevação da indenização
Descabimento

Descontos mensais que eram de pouca monta, e não
chegavam a comprometer a subsistência da autora
Recurso
desprovido.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1000227-53.2019.8.26.0439, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios
Gonçalves, j. 09/08/2019 sem destaque no original).
“Apelação Cível. Indenização. Responsabilidade Civil. Dano Moral.
1 O autor alegou na inicial que teria havido um desconto de R$ 572,40
(quinhentos e setenta e dois reais quarenta centavos), sem atualização, mas
apenas apresentou extratos de dois meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008086-27.2019.8.26.0664 -Voto no
4
Desconto
indevido
no
benefício
Previdenciário
da
autora.
Procedência Parcial. Insurgência da autora, quanto ao não
reconhecimento do dano extrapatrimonial. Acolhimento. Prática de
ato ilícito pela Associação ré. Imposição de obrigação
reparatória, entretanto, em valor menor ao pretendido pela
apelante. RECURSO PROVIDO para condenar à ré ao
pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos
morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.” (TJSP, 6a
Câmara de Direito Privado, Rodolfo Pellizari, Apelação no
1028976-36.2018.8.26.0562, j. 06/08/2019 sem destaque
no original).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação, condenando a ré ao pagamento de danos
morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir
do arbitramento e com juros a contar do evento danoso.
Diante da sucumbência mínima do apelante, a
apelada arcará com a integralidade das despesas processuais e
com honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator